Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711833-32.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAIMUNDA ALVES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que torna parte legítima para compor o feito. 2. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva "ad causam". 3. A anulação da r. sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para processamento regular do feito, porquanto há pedido de prova pericial, de caráter técnico-contábil, para a comprovação do direito pretendido. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade do Banco do Brasil pois, como agente gestor dos recursos do PASEP, apenas obedece aos parâmetros definidos pela União Federal para remuneração dos depósitos; b) artigos 7o, § 6o e 10o, parágrafo único, ambos do Decreto Lei 4.751/2003, defendendo ser a União a parte legítima para integrar a lide, pois responsável por deliberar, por meio do Conselho Diretor instituído pelo Ministério da Fazenda, acerca do cálculo para atualização monetária do saldo credor das contas individuais do PASEP; c) artigo 4o da Lei Complementar 26/1975, asseverando que os saques realizados ao longo do tempo, creditados diretamente em conta corrente ou incluídos em folha de pagamento da recorrida, criam impossibilidade jurídica de acolhimento do pedido formulado na inicial. Colaciona julgados do TJMS e do TJSP, com os quais pretende demonstrar dissenso interpretativo, em relação à tese constante da letra “a”. Requer a adoção do regime de recursos com assunto de caráter repetitivo, nos termos do artigo 1029, §4o e 1036 do Código de Processo Civil, com a suspensão de todos os processos com a mesma temática (PASEP – ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE DA UNIÃO). Pede, por fim, inclusão do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB-DF 25.136 nos autos eletrônicos, devendo as publicações serem realizadas exclusivamente em seu nome. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, indefiro o pedido de seleção e posterior remessa ao STJ para fins de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, porquanto não há, no âmbito deste Tribunal de Justiça, multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, que autorize referido procedimento. Ademais, nada obsta que a providência ora requerida seja adotada pelo relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar os paradigmas para julgamento da questão de direito, pelo rito dos recursos repetitivos, independentemente da iniciativa desta Presidência, nos termos dos §§4o e 5o do artigo 1.036 do CPC/2015, se assim entender. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino a inclusão do nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136, nos autos eletrônicos. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006